Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722688-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA, DAVI ALVES SILVA JUNIOR, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES, DJANE LUCIAZIA CARVALHO SILVA, DAVI ALVES SILVA JUNIOR II, RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, ERISVANIA SOUSA SILVA, ERIELDES SOUSA SILVA AGRAVADO: DAVI ALVES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E C I S Ã O Os recorrentes postulam a concessão de tutela de urgência (ID 30937210) para que seja determinado o “cancelamento do termo de compromisso” firmado por VALTER KAZUO TAKAHASHI, nomeado inventariante dativo pelo juízo singular (processo de origem – autos no 0002382-20.1998.8.07.0016). Retomam toda a argumentação tecida nas razões do agravo de instrumento e asseveram que tal elemento (fato novo) serve de evidência para as diversas irregularidades processuais apontadas. É o relato do necessário. Decido. No pronunciamento de ID 28829809, registrou-se, de forma expressa, que a decisão agravada continha providências de natureza meramente ordinatória – portanto, irrecorríveis – e juízos decisórios. Consignou-se, ainda, que a fração recorrível do referido decisum estava limitada ao capítulo “IV - Dos pedidos dos herdeiros”, no qual foram examinadas as seguintes questões: a) a impugnação da digitalização; b) a declaração de nulidade da decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Imperatriz/MA, sobre a venda em hasta pública da Fazenda Santa Lúcia; c) o pedido de chamamento do feito à ordem para expedição de certidão de localização das principais peças; e d) o pedido de expedição de alvará para a transferência do imóvel de matrícula 13.416 ao herdeiro Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva. Embora a decisão agravada tenha determinado a intimação do inventariante dativo para apresentar os documentos exigidos – dentre os quais, o termo de compromisso –, tal comando constitui providência meramente ordinatória, desprovido de conteúdo decisório, como já salientado. A nomeação do inventariante dativo (Valter Kazuo Takahashi) foi determinada na decisão de ID 41806423 (autos de origem), proferida em abril de 2004. Ainda, salienta-se que a decisão que expediu o termo de compromisso abriu prazo para manifestação dos herdeiros e da viúva sobre tal ponto. Nesse descortino, sem que o pronunciamento resistido tenha se posicionado a respeito da nomeação do inventariante dativo – ou de outras questões relacionadas a este ponto – não há margem para o conhecimento em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de tutela provisória de urgência, porquanto absolutamente desvinculado da matéria impugnável. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator